Tribunal: STF
Processo: HC 135292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE. Uma vez verificada obscuridade quanto ao decidido, pelo Colegiado, no julgamento de habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios. 



    PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – SUPERVENIÊNCIA – REGIME FECHADO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, em decisão condenatória superveniente, do regime mais gravoso é incompatível com a suspensão condicional da pena.